Tribunal: TJSP
Processo: 1001746-03.2022.8.26.0037
Classe: Apelação Cível / IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Órgão julgador: Luís Francisco Aguilar Cortez
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
AÇÃO ORDINÁRIA – IPVA – Requisitos para a obtenção da isenção do tributo – Requerida que acolheu o pedido disponibilizando a repetição do indébito pela via administrativa – Sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito, reconhecendo a falta de interesse de agir superveniente, sem condenação da requerida em honorários sucumbenciais – Fixação da verba honorária que deve atender ao

Ementa:

AÇÃO ORDINÁRIA – IPVA – Requisitos para a obtenção da isenção do tributo – Requerida que acolheu o pedido disponibilizando a repetição do indébito pela via administrativa – Sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito, reconhecendo a falta de interesse de agir superveniente, sem condenação da requerida em honorários sucumbenciais – Fixação da verba honorária que deve atender ao princípio da causalidade – Requerida que deu causa ao ajuizamento da demanda – Aplicação do disposto pelo art. 85, § 10, do CPC – Recurso de apelação provido.